Tribunal: TJSP
Processo: 2080952-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Pedido de tutela de urgência "inaudita altera parte". Descontos em benefício previdenciário. Reserva da margem consignável (RMC). Afirmação da agravante de que contratou empréstimo consignado com Banco BMG. Alegação que contraria completamente a alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Pedido de tutela de urgência "inaudita altera parte". Descontos em benefício previdenciário. Reserva da margem consignável (RMC). Afirmação da agravante de que contratou empréstimo consignado com Banco BMG. Alegação que contraria completamente a alegação de que jamais contratou modalidade de empréstimo atrelada ao cartão de crédito, porquanto usual por esta instituição financeira. Documentação constante dos autos que evidencia a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080952-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante LUCINÊS
OZANIK DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080952-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 9261
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2080952-34.2020.8.26.0000
COMARCA: PANORAMA
AGRAVANTE: LUCINÊS OZANIK DOS SANTOS,
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais.
Pedido de tutela de urgência “inaudita
altera parte”. Descontos em benefício
previdenciário. Reserva da margem consignável (RMC). Afirmação da
agravante de que contratou empréstimo
consignado com Banco BMG. Alegação que
contraria completamente a alegação de que
jamais
contratou
modalidade
de
empréstimo atrelada ao cartão de crédito,
porquanto
usual
por
esta
instituição
financeira. Documentação constante dos
autos que evidencia a ausência dos
requisitos para a concessão da tutela de
urgência
pleiteada.
Decisão
mantida.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080952-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau
que indeferiu seu pedido de concessão da tutela de urgência
consistente em determinar que o banco agravado cessasse os
descontos em seu benefício previdenciário, denominados reserva da
margem consignável (RMC), sob pena de multa.
Aduz,
para
tanto,
que,
ao
contratar
empréstimo consignado, foi acrescido à contratação, a sua revelia,
um cartão de crédito consignado lhe sendo cobradas, mensalmente,
as quantias a título de reserva da margem consignada (RMC).
Insurge-se contra tais descontos eis que jamais os contratou. Diante
da comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência, aguarda seu deferimento com imposição de multa diária.
É o relatório.
Ingressou a agravante com ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de
indébito e indenização danos morais com o escopo de ver afastada
cobrança de valores mensais denominados RMC (reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080952-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
margem consignável). Argumenta a agravante, para tanto, que
jamais solicitou cartão de crédito junto à instituição financeira, de
modo que os descontos mensais em seu benefício, junto ao INSS,
são ilegais, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência,
que o banco se abstivesse de realizar tais descontos, sob pena de
multa diária.
O pedido de concessão da tutela de urgência
foi indeferido ao fundamento de estar ausente prova inequívoca de
sua alegação. Eis a decisão agravada.
O desconto contra o qual a agravante se
insurge se refere à chamada Reserva de Margem Consignável que,
segundo sua norma regulamentadora, se trata de um “limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso
exclusivo do cartão de crédito” (artigo 2o, inciso XIII, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28). Portanto, o desconto em benefício
previdenciário efetivado sob essa nomenclatura tem origem em
contrato de cartão de crédito. Afirma a agravante que jamais
contratou ou solicitou o envio de cartão de crédito; somente que
realizou empréstimo consignado.
Da documentação acostada aos autos de
origem se vislumbra que, em verdade, a agravante possuía diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080952-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
outros empréstimos consignados (fls. 21/54 dos autos de origem)
sendo que o ora discutido se tratou de modalidade de empréstimo
atrelado ao cartão de crédito, em que há a concessão do valor
mutuado por meio de saque, o que é legalmente permitido pelo
artigo 1o, §1o, inciso II, da Lei 10.820/2003, com redação da Lei
13.172/2015, que limita a 35% a margem consignável, sendo 5%
destinados exclusivamente para a utilização com a finalidade de
saque por meio de cartão de crédito. Na hipótese, em se tratando de
descontos junto ao benefício que a agravante tem perante o INSS,
incide o artigo 3o, §1o, II da Instrução Normativa ISS/PRES no
28/2008 (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES no 80, de
14/08/2015),
que
dispõe
exatamente
os
mesmos
limites
consignáveis.
Desse modo, não se vislumbra, por meio da
análise perfunctória que a fase processual ora permite, qualquer
ilegalidade hábil a ensejar a concessão da tutela de urgência ora
fixada. De modo que a alegação da autora, de fato, está desprovida
de verossimilhança.
De se destacar que a tutela antecipatória,
agora tratada no NCPC como tutela de urgência, exige prova
inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme previsão do
artigo 300 do mencionado diploma. Só assim se pode entender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080952-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
expressão “elementos que evidenciem a probabilidade do direito
...”. Para CARREIRA ALVIM, “prova inequívoca deve ser
considerada aquela que apresenta um grau de convencimento tal
que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer dúvida razoável,
ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade seja
provável”. (apud BEATRIZ CATARINA DIAS, “A Jurisdição na
Tutela Antecipada”, 1999, Saraiva, pág. 76). A verossimilhança,
diga-se por outro lado, como o próprio nome diz significa
semelhança à verdade. Isto quer dizer que a verossimilhança deve
estar um passo atrás da certeza. Ou como diz RIZZATO NUNES, da
leitura da peça processual deve emergir forte conteúdo persuasivo
(cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Saraiva,
2000, pág. 123).
Vale dizer, em contratos de empréstimos de
adesão dessa natureza e, vale ressaltar, muito usuais por esta
instituição financeira, não é incomum a existência de disposição
contratual que autoriza descontos em conta corrente, e ela não viola
qualquer diploma legal vigorante, desde que esses abatimentos não
ameacem a sobrevivência do devedor e de sua família, o que não é o
caso, já que o valor da prestação (RMC) corresponde aos 5% do
valor do saque, permitidos exclusivamente para cartão de crédito,
conforme já mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080952-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator